Tribunal: STF
Processo: RE 103858
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-16
Data de publicação: 1985-05-16

Ementa:
Prescrição da pretensão punitiva.  Condenação apenas em
multa. Aplicação da nova Parte Geral do Código Penal (que  entrou  em
vigor  durante  o   julgamento   do   recurso   extraordinário),   na
interpretação acolhida pelo STF. Prescrição, no  caso,  da  pretensão
punitiva. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.